Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751938-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itau Unibanco S/A Agravado: Julliana Tenorio Macedo de Albuquerque Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0744166-67.2024.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Em se tratando de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça é remoção imprescindível de obstáculo para o acesso à justiça da parte autora. Concedo. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. A autora alega que, apesar da alta renda média líquida (R$ 53.024,02), sustenta sozinha três filhos menores e se encontra superendividada por dívidas em cartões de créditos e empréstimos bancários. No momento, com sacrifício, vem honrando suas despesas e dívidas, mas elas vêm gerando um passivo de quase R$ 50.000,00 mensais para a autora. Não pretende renegociar as dívidas de cartão de crédito, mas os sete empréstimos bancários que detém na atualidade, os quais, somadas as parcelas mensais, chegam ao montante de R$ 28.218,03 (53,21% da renda média líquida). O que a autora quer, inclusive em tutela de urgência, é que estes gastos de R$ 28.218,03, os quais correspondem a 53,21% de sua renda média líquida, sejam limitados a 30% da renda média líquida, isto é, calcula, limitados a R$ 15.907,21 por mês. É verdade que o Tema 1085 do STJ cristalizou o entendimento de não haver limites para dívidas bancárias cujo pagamento é feito por desconto direto em conta corrente ou outra forma que não seja a consignação em folha de pagamento. Contudo, conforme magistralmente explana o Desembargador Leonardo Bessa, deste TJDFT, "A tese [Tema 1085/STJ] afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor" (negrito acrescentado). Prossegue o Desembargador, ainda, para dizer sobre a questão: "Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família" (negrito acrescentado). Transcrevo toda a ementa do acórdão: "DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRACHEQUE. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. LIMITAÇÃO ISOLADAMENTE CONSIDERADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 3. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 8. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 9. Na hipótese, há parcelas de empréstimos que são abatidas diretamente da conta corrente da agravante, juntamente com os encargos, além de parcela referente a cartão de crédito, o que resulta em saldo zero, conforme consta do extrato de sua conta no mês de novembro de 2023. Portanto, subtraído o valor abatido em conta corrente, não resta nada à consumidora, o que evidencia típica situação de superendividamento. Portanto, é razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 30% da remuneração da agravante, abatidos os descontos compulsórios. 10. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada." (negrito acrescentado) (Acórdão 1855722, 0707498-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) Na linha argumentativa desenvolvida pelo Desembargador Leonardo Bessa acima, é de se perguntar: por mais que a autora detivesse uma renda alta, como puderam as instituições financeiras seguir emprestando dinheiro a ela? Veja-se que só o Banco do Brasil e o Unibanco Itaú, em meses seguidos, abril e maio de 2024, concederam empréstimos cujas parcelas, somadas, ultrapassaram a casa dos R$ 17.000,00 mensais. Inegável, pois, ter havido, no mínimo, um descuido da parte das instituições financeiras em não analisar devidamente a situação financeira da tomadora de empréstimo, quando não verdadeira má-fé em continuar permitindo que a mesma se endividasse sob galope, sem controle e sem possibilidades reais de pagamento. Não é justo, e atenta de fato contra a dignidade humana, a autora ficar tão sufocada no seu mínimo existencial, consubstanciado nas despesas de moradia, alimentação, saúde e educação sua e de seus filhos. Ainda que as despesas sejam de alto valor, o que se deve ter em mente é a realidade da autora e seu contextos social. Pelo que delineou, as despesas não aparentam ser luxuosas ou exacerbadas mas consentâneas com a sua profissão, número de filhos e expectativa que essa parcela da população costuma ter de poder oferecer aos filhos. Além do mais, o plano de pagamento que a autora apresentou, isto é, de ir pagando a dívida de R$ 28.218,03 mensais em parcelas de R$ 15.907,21 mensais, aparentemente se mostra razoável e atinge o equilíbrio de, ao tempo que desafoga a autora e lhe concede o gozo do seu referido mínimo existencial, honra de forma consideravelmente substanciosa ainda com os credores. Assim o sendo, convencida da probabilidade do direito e, especialmente, da urgência com que o pedido de tutela da autora se reveste, DEFIRO o seu pedido, determinando às instituições financeiras rés que diminuam, imediatamente, as parcelas dos empréstimos que fizeram à autora, as quais devem sofrer uma redução de 23,21% (para que os 53,21%, alegadamente o percentual que hoje o valor de R$ 28.218,03 compromete da renda da autora, passe a representar os 30% pleiteados), cada empréstimo e cada parcela, de forma que, somadas mensalmente as parcelas dos sete empréstimos, os mesmos não ultrapassem o percentual de 30% da média de sua renda líquida. Comino multa no valor de R$ 2.000,00 por parcela de empréstimo que quaisquer das instituições financeiras rés cobrarem da autora que ultrapasse a subtração agora tornada obrigatória, até segunda ordem, de 23,21% do seu valor original. Intimem-se. Após, designe-se a audiência de conciliação do art. 104-A, CPC, intimando-se todas as instituições financeiras requeridas, com as advertências das consequências da ausência previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 66983268), em síntese, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo, bem como que o montante da multa cominatória estabelecido é excessivo. Assim, conclui que deve haver o aumento do prazo e a redução do valor da multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e à regra da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a redução do montante fixado a título de multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 66983270 e Id. 66983271). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Essa situação, portanto, afasta por completo o eventual interesse recursal da recorrente para legitimar a interposição do presente recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator